Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-13.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, 2o, DO DECRETO-LEI 911/69. HIPÓTESE AFASTADA POR ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). ENCARGOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSENTE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
3. A presunção não implica concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
4. Na hipótese, inexistem elementos que indiquem a hipossuficiência. O apelante não compareceu aos autos para informar se é hipossuficiente, tampouco anexou documentação que demonstre o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. A representação pela Curadoria de Ausentes, por si só, não acarreta a presunção de hipossuficiência financeira do apelante
5. Dispõe o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 que: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.
6. A constitucionalidade do dispositivo foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual “O artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo".
7. A purga da mora é caracterizada pelo pagamento da integralidade da dívida. Na ação de busca e apreensão, não é possível a discussão de cláusulas contratuais sem prévia purga da mora.
8. Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora. Houve a consolidação da propriedade e posse em nome da instituição financeira. Impossível a discussão e revisão de cláusulas contratuais.
9. Recurso conhecido e não provido.